Tribunal: TJDFT
Processo: 0719478-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719478-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: Tutela Antecipada Antecedente Requerente: Associação dos Chacareiros da DF 440 Requerida: Agência de Fiscalização do Distrito Federal – Agefis D e c i s ã o Trata-se de requerimento de efeito suspensivo à apelação interposto pela Associação dos Chacareiros da DF 440 (Id. 71908466) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (Id. 71908478), que julgou o pedido improcedente. A recorrente requereu a concessão da gratuidade de justiça, pois alega que não tem condições que permitam arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio funcionamento. (Id. 71908466, fl. 2). Para que fosse comprovada a alegada hipossuficiência econômica, foi concedido prazo de 5 (cinco) dias (Id. 75813225). A apelante trouxe aos autos documentos que demonstram a renda por ela auferida em razão da contribuição dos associados (Id. 76270941). É a breve exposição. Decido. É necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, em composição com a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. CONCESSÃO. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça para a pessoa jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão do benefício da gratuidade da justiça para a pessoa jurídica quando não há prova suficiente da incapacidade financeira de arcar com os encargos processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional quando a impossibilidade de arcar com os encargos processuais e os honorários advocatícios é demonstrada efetivamente. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão no 1978114, 0751046-78.2024.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/3/2025) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017) (Ressalvam-se os grifos) A concessão do benefício pretendido às pessoas jurídicas é admitida desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça expressa que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, que demonstre sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No caso em análise, a despeito da juntada, aos autos dos documentos que indicam a ocorrência de transferências, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor de Carlos Abrahao Faiad, a requerente trouxe, aos presentes autos, elementos de prova que demonstram o recebimento regular das contribuições solvidas pelos respectivos associados (Id. 76270944, Id. 76270943 e Id. 76270942). Diante desse contexto a situação descrita não pode ser considerada suficiente para justificar a alegada hipossuficiência econômica. Assim, deve ser indeferida a gratuidade de justiça requerida. Diante do exposto, indefiro o requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado. Quanto ao mais, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a associação efetue o pagamento do valor referente ao preparo do recurso, nos termos da regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, fica a requerente advertida de que o descumprimento da presente ordem resultará na inadmissibilidade do incidente processual instaurado por meio do requerimento de antecipação de tutela. Publique-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator